Tribunal: TCU
Processo: 026.435/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tem por objeto o fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões, por Sistema de Registro de Preços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, relacionada a possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90060/2024 de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e voltado ao fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões por Sistema de Registro de Preços; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo Relator da presente Representação por meio do despacho autuado como peça 37 destes autos e transcrito no Relatório que precede esta deliberação, bem como as medidas acessórias constantes da mencionada decisão monocrática; 9.2. aos encaminhamentos ora referendados acrescentar as seguintes providências em relação ao Pregão Eletrônico 90060/2024: 9.2.1. audiência do pregoeiro responsável pela condução do certame, para que apresente razões de justificativas quanto à habilitação da empresa Inova Agronegócios Ltda. a despeito dos questionamentos apresentados em sede de recurso no andamento da licitação acerca dos indícios de falsidade do atestado de capacidade técnica por ela apresentado, o que sequer foi devidamente esclarecido por meio de diligência; 9.2.2. ampliação do escopo da cautelar ora referendada, de modo a suspender também o andamento de eventuais adesões à ata de registro de preços atinente ao Pregão Eletrônico 90060/2024 que tenham ocorrido anteriormente à concessão da referida cautelar, permitindo que no âmbito dessas adesões seja dada continuidade, se for o caso, apenas aos contratos já assinados; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Codevasf; 9.4. restituir os autos à AudContratações para que dê continuidade à instrução do feito e, em especial, diligencie a Codevasf para obter a relação dos órgãos e entidades que porventura tenham aderido à aludida ata de registro de preços e providencie, em seguida, a notificação desses órgãos e entidades quanto à ampliação ora promovida sobre o escopo da medida cautelar adotada nestes autos em 10/4/2025.